Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704128-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS SOUZA, FABIA LOPES JUNQUEIRA AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator